Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740596-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WAGNER ANTONIO MARQUES REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Digam as partes se pretendem produzir provas, indicando claramente o objeto, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para inclusão em Pauta ou Decisão de Organização do Processo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator